Tribunal: TJDFT
Processo: 0026498-58.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026498-58.2014.8.07.0007 RECORRENTE: POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: NELICE ROBERTA DA SILVA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. REFORMATIO IN PEJUS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Questão que não foi objeto de condenação contra a parte ré, não pode por ela ser invocada em sede de recurso de apelação, por ausência de interesse recursal. 3. A inexecução contratual em razão de embargo à obra, decorrente de decisão judicial em ação civil pública, não é hipótese de força maior ou caso fortuito a justificar o atraso na entrega de obra, porque integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial, que tem que assumi-lo para exercê-la, sendo defeso dividi-lo com o consumidor ou atribuí-lo a terceiros. 4. Sendo a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago, devidamente corrigido, sem retenções e/ou parcelamento, devendo ser afastada qualquer cláusula contratual que preveja o contrário. 5. Verificando-se que a aplicação da cláusula penal pretendida na apelação resultaria na incidência, em desfavor da própria parte recorrente, de multa em valor superior ao estabelecido na sentença, deve ser mantido o importe fixado na instância de origem, a fim de evitar a reformatio in pejus. 6. Embora o STJ tenha fixado o entendimento de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, quando da rescisão por culpa da vendedora, esta deve ressarcir a compradora de todos os gastos decorrentes da contratação, inclusive quanto aos valores pagos a título de comissão corretagem. 7. Recurso de apelação conhecido em parte e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, sob o argumento da existência da excludente de responsabilidade da insurgente, diante do advento do caso fortuito ou da força maior; c) artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o direito de retenção parcial dos valores pagos para o custeio dos gastos administrativos da transação imobiliária; d) artigos 418 e 422, ambos do Código Civil, defendendo o direito de retenção das arras. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “c” e “d”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo da insurgente quanto ao apontado malferimento ao artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, bem como ao dissenso pretoriano apresentado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não assiste a recorrente em relação ao reputado vilipêndio aos artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 418 e 422, ambos do Código Civil, como também em relação à divergência jurisprudencial articulada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1561722, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/4/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005